Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. OMISSÃO. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. QUEDA DE PEDESTRE. DEFEITO NA CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência da titularidade e execução de determinado serviço público à entidade da administração indireta do Distrito Federal não elide sua responsabilidade por eventual dano decorrente da prestação ou sua omissão. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
2. A responsabilidade civil do Distrito Federal, por atos omissivos, é de natureza subjetiva, conforme teoria da culpa do serviço (faute du service), largamente adotada pela doutrina e jurisprudência nacionais, devendo ser comprovados, no caso, a falha na manutenção das boas condições dos logradouros públicos (calçada de pedestres), o dano e o nexo causal.
3. Na hipótese, ainda que o dano esteja demonstrado, consubstanciado na lesão do manguito rotador do ombro direito da autora/recorrente após episódio de luxação glenoumeral (ID 15778449), inexiste qualquer apontamento da causa da referida luxação, isso é, se relacionada à eventual queda da própria altura em virtude da irregularidade da calçada ilustrada no ID 15778445, o que obsta a responsabilização do Distrito Federal, à míngua da demonstração do nexo causal, pressuposto necessário para tal fim. Ademais, sequer consta dos autos o comprovante de pagamento (recibo) dos procedimentos médico-hospitalares objeto de pedido de ressarcimento, tendo sido juntada apenas guia de encaminhamento discriminatória do valor devido (ID 15778443). Por fim, nesse sentido já sufragou esta Turma Recursal, a saber: Acórdão 1156122, Processo 07522782420178070016, Primeira Turma Recursal, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Julgado em 28/02/2019, dje 13/03/2019.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.